Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007151-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREYNA LORRAINY NOVAES DO PRADO - CPF: 017.780.251-02 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - ATRASO DE CERCA DE 6 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação de prévia comunicação de alteração do horário do voo que resultou em atraso de cerca de 6 horas na chegada ao destino em relação ao voo contratado e pernoite no aeroporto de conexão, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Readequação da malha aérea se caracteriza como fortuito interno relacionado à organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade. Excludente de responsabilidade não configurada.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a requerida a:

1)
pagar à autora, concernente à indenização por danos morais a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC
,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação (10/03/2023), por se tratar de responsabilidade contratual e;

2)
restituir à requerente o valor de R$71,00 (setenta e um reais)
,
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (10/03/2023).
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente, fazendo referência ao trecho de ida, que a alteração do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea e realizou a reacomodação com a maior brevidade possível.

Aduz que é imprescindível a comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo em decorrência da falha na prestação do serviço, nos moldes da Lei 14.034/2020.

Pretende a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 71,00 (setenta e um reais) de danos materiais gastos pela recorrida com alimentação.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A recorrida adquiriu passagem aérea da recorrente de Cuiabá/Navegantes, com ida no dia 23.01.2023 e volta no dia 31.01.2023.

Informa que o voo de ida foi alterado, mas conseguiu administrativamente sua reacomodação para o mesmo voo contratado. Porém quanto ao voo de retorno, foi comunicada com dois dias de antecedência que o voo contratado (dia 31.01.2023, com saída de Navegantes às 20h10min e chegada em Cuiabá, a 01h00min do dia 01.02.2023) foi alterado para saída às 20h10min de Navegantes e chegada em Cuiabá às 07h30min do dia 01.02.2023, tendo que passar a noite no aeroporto de Campinas, onde foi realizada a conexão, sem que tenha sido fornecido qualquer auxílio pela recorrente.

Quanto à mencionada Lei 14.034/2020, imperioso destacar que sua aplicabilidade se restringe a eventos ocorridos em razão da pandemia da Covid-19, o que não é o caso em tela.

Não há qualquer informação que a alteração é decorrente da pandemia, mas, conforme alegação da recorrente, da readequação da malha aérea.

A respeito, vale transcrever:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM CARACTERIZADA - INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRECEDENTES - MÉRITO - DANOS MATERIAIS - RECURSO QUE SE LIMITA AO VALOR DA PASSAGEM - COAUTOR MARCOS IMPEDIDO EQUIVOCADAMENTE DE EMBARCAR - ALEGAÇÃO DE QUE O GOVERNO ALEMÃO IMPEDIA A ENTRADA DE ESTRANGEIROS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE A PARTE ENTRAVA NA EXCEÇÃO, POR SER CASADO COM ALEMÃ - DEVOLUÇÃO QUE É DE RIGOR -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 3o DA LEI No 14.034/2020 - PRAZO DE 12 MESES JÁ SUPERADO - DANOS MORAIS - TAMBÉM NÃO INCIDE A LEI No 14.046/2020, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DECORREU DE NÍTIDA FALHA DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM A CRISE SANITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

(TJSP; Apelação Cível 1101265-87.2021.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DUAS COMPANHIAS AÉREAS. TRANSPORTE ÚNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCESSIVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVAS NÃO REALIZADAS POR FALHA NO SISTEMA. PAGAMENTO DE TRECHO NÃO EFETUADO À EMPRESA PARCEIRA. ATRASO DE 8 HORAS NA CHEGADA À CIDADE DE DESTINO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020
POR NÃO SE TRATAR DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. (...). VIII. A Lei 12.034/2020 não encontra aplicação na situação em exame, pois não se trata de reembolso por cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19. A bem da verdade,
as partes não demonstraram que quaisquer das falhas ocorridas tenha sido decorrência da emergência de saúde pública de relevância internacional provocada pelo novo coronavírus. As medidas previstas na Lei 12.034/2020 representam limitação a direitos do consumidor e devem ser interpretadas restritivamente, de forma que, não havendo subsunção imediata à hipótese prevista na lei, esta não incide sobre o caso vertente
.

(Acórdão 1343129, 07059027820208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outra parte, é obrigação da recorrente a comunicação prévia de alterações, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas (Resolução 400, de 13.12.2016, da ANAC, art. 12), o que não restou comprovado.

Outrossim, alterações para readequação da malha aérea não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Tem-se assim que a recorrida teve seu voo de retorno alterado, tendo sofrido um atraso de pouco mais de 6 horas na chegada ao destino em relação ao voo contratado, além de ter que passar a noite no aeroporto de Campinas, onde foi realizada a conexão, sem disponibilização de auxílio pela recorrente.

Nas razões recursais a recorrente não faz qualquer menção ao voo de retorno que é o causador do evento danoso.

Havendo falha na prestação do serviço exsurge o dever de indenizar.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto aos danos materiais, tais restaram comprovados pela autora (id 172533175) com a quantia despendida para alimentação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023